Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIADE COVID-19. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$1.660,17, em razão da ausência da prestação de serviços educacionais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais, em razão da não prestação de serviços educacionais. Narrou ter firmado com a requerida dois contratos de prestações de serviços relativos a cursos profissionalizantes, porém, com o advento da pandemia, a requerida suspendeu suas atividades por tempo indeterminado. Noticiou que até o momento, não houve retorno das atividades e não logrou contato com a requerida, posto que se encontra de portas fechadas e não responde às tentativas de contato por outros meios. Sustentou ter arcado com todos os ônus dos cursos e não obteve a contraprestação: serviço devidamente prestado. Pugnou pela condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de mensalidade, matrícula e material referente aos cursos contratados (R$ 3.496,00) e pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta à fixação de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que firmou contrato de prestação de serviços educacionais, os quais não foram cumpridos pela recorrida. Sustenta que curso profissionalizante só tem validade quando completo, com a emissão do certificado, sendo que o descumprimento do contrato trouxe para o recorrente perda total dos valores investidos em sua capacitação. Defende que o descumprimento contratual acarretou o enriquecimento sem causa da contratada, que se apropriou do dinheiro do contratante. Requer a devolução integral dos valores gastos com os cursos profissionalizantes e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Trata-se de contrato de prestação de serviços educacionais afetado pelos desdobramentos da pandemia de COVID-19, no qual não houve a totalidade da prestação dos serviços contratados, apesar de ter havido o pagamento integral dos valores referentes aos cursos pelo autor.
10. A recorrida, devidamente citada, não veio aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e impossibilitando a repactuação do contrato afetado pelas medidas de restrição impostas pelo Governo. Em consequência da decretação da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos noticiados na inicial.
11. De acordo com afirmação do requerente, os cursos tiveram início em 19/06/2019 e 11/01/2020, sendo que ambos foram interrompidos em 19/03/2020, sem que haja qualquer expectativa de retorno, posto que, ao que tudo indica, a requerida encerrou suas atividades. A abrupta descontinuidade na prestação dos serviços educacionais frustra a expectativa de conclusão do curso já iniciado, caracterizando falha na prestação dos serviços. Tratando-se de curso técnico, que visa capacitação para ingresso no mercado de trabalho, o curso ministrado em parte não aproveita ao aluno, posto que imprescindível a comprovação da capacitação, mediante a apresentação do documento de conclusão do curso. Ao contrário do que ocorre com cursos superiores, em que há a possibilidade de transferência de instituição, no caso em exame não é possível o aproveitamento das matérias cursadas, sobremaneira em razão da ausência de qualquer contato pela ré. Rescindido o contrato em razão da não prestação dos serviços contratados, cabível a restituição integral dos valores pagos, comprovados mediante a juntada e recibo/comprovante de pagamento.
12. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da requerida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente a ensejar a condenação da Empresa ré em indenização por danos morais.
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a requerida à devolução integral dos valores pagos a título de mensalidade, matrícula e material referente aos cursos contratados, conforme comprovantes de pagamentos acostados aos autos (Id. 49502237), no valor nominal de R$ 2.934,49, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.